Tribunal: TJMT
Processo: 1029736-23.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029736-23.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (RECORRENTE), ANDRESA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 059.247.851-30 (ADVOGADO), ALFA SEGURADORA S.A. - CNPJ: 02.713.529/0001-88 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 12.637.366/0001-55 (RECORRIDO), WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 976.182.687-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA. NÃO CONSTITUIÇÃO REGULAR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a revelia da ré CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTDA. A empresa insurgiu-se nos autos, apontando nulidade absoluta do feito por ausência de citação válida, circunstância que inviabilizaria a constituição da relação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de citação válida da parte ré compromete a validade da sentença e prejudica o conhecimento do recurso quanto ao mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação é pressuposto indispensável para a validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC, sendo necessária à formação do contraditório e da ampla defesa.

4.

A tentativa de citação da ré via postal foi infrutífera, com devolução do AR e anotação de "mudou-se", o que caracteriza ausência de citação válida.

5.

A ausência de citação válida torna nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a audiência, o reconhecimento da revelia e a prolação da sentença, conforme reiterada jurisprudência.

6.

Sem constituição válida da relação processual, não há julgamento de mérito possível, restando prejudicado o recurso interposto.

7.

Após o ingresso espontâneo da ré no processo com a constituição de procurador, resta suprida a necessidade de nova citação, nos termos do art. 18, §3º, da Lei 9.099/95, permitindo o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso prejudicado

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029736-23.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

Alfa Seguradora S/A

Recorrido(s):

Laira Danielle Borges Mariano

Caoa Chery Automóveis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo 46º da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ex positis, rejeito as preliminares, decreto os efeitos da revelia da parte Ré
CHERY BRASIL IMPORTAÇÃO, e,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na petição inicial para CONDENAR as Requeridas a solidariamente, a pagarem à parte Requerente a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Tratando-se
de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada;

Outrossim, INDEFIRO o pedido de danos materiais em razão de ausência de provas legítimas e idôneas.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9.099/95.

Vale destacar que a demanda foi proposta em desfavor de ALFA SEGURADORA S/A e CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LTIDA. A sentença decretou a revelia deste último, haja vista que não compareceu na audiência preliminar e não apresentou defesa.

Em petição anexada ao id. 289333895, a demandada CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LITDA, nominada como Contestação, mas recebida como petição simples, busca, dentre outros fundamentos, a declaração da nulidade de citação e dos atos processuais posteriores, alegando que não foi citada, uma vez que não recebeu a carta citatória.

Pois bem.

De acordo com os autos, verifica-se que a tentativa de citação da ré CHERY BRASIL restou frustrada. Conforme comprova o Aviso de Recebimento (AR) juntado aos autos, o objeto foi devolvido com a anotação expressa de “mudou-se”, circunstância que revela a inexistência de citação válida. Imagem destacada abaixo:

Apesar disso, foi realizada audiência de conciliação no dia 04/11/2024, às 16h40min. Na ocasião, constatou-se a ausência da parte ré, sendo requerido pelo autor o reconhecimento da revelia.

Todavia, impende salientar que, à luz do art. 239 do CPC, a citação é pressuposto indispensável de validade do processo:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu, do executado ou do interessado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial.

Sem a citação válida da parte ré, a relação processual não se aperfeiçoa, não sendo possível a produção de atos subsequentes válidos, tais como a realização de audiência, a análise de revelia ou a prolação de sentença, como no presente caso.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DA RECLAMADA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA RECLAMANTE PREJUDICADO.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1056069-49.2023.8 .11.0001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 18/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/04/2024)

RECURSO INOMINADO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO INOMINADO –
NULIDADE DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NOS AUTOS – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
– RECURSO PREJUDICADO. (TJ-MT 10104997920198110001 MT, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/11/2021)

Assim, a r. sentença padece de nulidade absoluta, pois foi proferida sem que a relação processual estivesse validamente constituída.

Diante de tal quadro, o Recurso Inominado interposto resta prejudicado, não podendo ser apreciado quanto ao mérito, sob pena de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Por outro lado, saliente-se que a ré CAOA CHERY AUTOMÓVEIS LITDA compareceu aos autos, após a prolação da sentença, e interposição de recurso pela corré, tendo constituído procurador (ids 289333896 e 293864381), sendo desnecessária a realização de nova citação, tendo esta sido suprida, conforme dispõe o § 3º do artigo 18 da lei 9.099/95.

Assim, deve o feito prosseguir com a designação de nova audiência de conciliação, com a intimação das partes.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e anulo a sentença proferida, devendo os autos retornar à origem para o regular andamento, com a designação da audiência de conciliação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025